Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718785-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE ALMEIDA CASTRO AGRAVADO: WALEX FABIO DE LIMA CARREIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos de Almeida Castro contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele. O agravante relata não ter permanecido inerte ao ser intimado para comprovar a natureza remuneratória da verba penhorada e afirma que a decisão agravada foi proferida antes do término do prazo para sua manifestação. Explica que a verba bloqueada é impenhorável por tratar-se de quantia inferior a quarenta (40) salários-mínimos que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o seu mínimo existencial. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora após consignar que o agravante não comprovou que a verba bloqueada tem natureza remuneratória, deixando escoar em branco o respectivo prazo. O agravante apresentou requerimento de reconsideração da decisão, que foi recebido pelo Juízo de Primeiro Grau como embargos de declaração. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as alegações de ausência de decurso de prazo para manifestação sobre a penhora e de omissão. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio do devedor e de sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a penhora é admitida apenas nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário trata-se de execução extrajudicial embasada em nota promissória no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Não está enquadrado nas exceções legais. A penhora efetuada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foi no valor total de R$ 9.270,00 (nove mil e duzentos e setenta reais) na conta bancária de titularidade do agravante. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária é irrelevante para o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A ressalva é quanto a eventual abuso, má-fé, ou fraude, circunstâncias verificadas de acordo com o caso concreto, não obstante a literalidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil supramencionado referir-se somente à caderneta de poupança. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO I N T E R N O N Ã O P R O V I D O . 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( . . . ) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi d e m o n s t r a d o n o s a u t o s . 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORAPOR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.IMPENHORABILIDADE.PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilida de no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. QUAISQUER DEPÓSITOS E INVESTIMENTOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. 2. A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante e que a caracterizariam como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 3. Resta claramente superada a jurisprudência colacionada na decisão agravada, uma vez que não faz sentido que, ao mesmo tempo que se estende a proteção a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, considere-se desvirtuada a caderneta de poupança em razão de constante movimentação. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1629158, 07248963120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.10.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos nas contas bancárias de titularidade do agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, indicam a impossibilidade de manutenção do bloqueio. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator